Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença não analisou devidamente a identidade entre a presente demanda e outra anterior ajuizada pelo mesmo autor contra o condutor do veículo (namorado da recorrente), na qual já houve condenação e protesto do débito. Argumenta que o condutor do veículo já teria cumprido sua obrigação, comprando as peças e pagando o conserto, e que a retirada do veículo pelo recorrido antes do término dos reparos afasta a responsabilidade a si imputada. Alega que o recorrido agiu de forma belicosa e não aceitou acordos para quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em determinar se já houve a reparação dos danos materiais suportados pela parte recorrida e, em caso negativo, se a proprietária do veículo pode ser responsabilizada civilmente por eventuais danos materiais, acaso pendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelo documento de ID 71393239.
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrida teve seu veículo danificado em acidente envolvendo automóvel de propriedade da recorrente e conduzido por seu namorado. O recorrido relata que trafegava regularmente quando foi surpreendido pela manobra imprudente do outro veículo, que invadiu sua faixa, ocasionando a colisão. Após o evento, o recorrido buscou ressarcimento, inicialmente em ação ajuizada contra o condutor, tendo obtido sentença favorável, mas afirma que não logrou satisfazer seu crédito. Por isso, moveu a presente ação contra a proprietária do veículo, pleiteando indenização por danos materiais e lucros cessantes. A recorrente alega que o conserto já havia sido providenciado e pago pelo condutor, e que o recorrido teria retirado o veículo da oficina por decisão própria antes da conclusão dos reparos, e que nova condenação acarretaria duplicidade de cobrança pelo mesmo fato.
6. Primeiramente, não há que se falar em ausência de apreciação do Juízo de origem em relação a alegada identidade entre as demandas ajuizadas respectivamente contra o condutor e a proprietária do veículo causador do acidente. Restou claro na sentença os fundamentos do não reconhecimento de coisa julgada e de litispendência, uma vez que as ações apresentam partes distintas, não se verificando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2o, do CPC.
7. Na hipótese dos autos, consigne-se que a responsabilidade civil pela reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito pode ser atribuída tanto ao condutor quanto ao proprietário do veículo, havendo precedente do Superior Tribunal de Justiça confirmando a solidariedade, conforme o seguinte excerto: “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso” (AgInt no REsp 1815476/RS).
8. Não há controvérsia quanto a dinâmica do acidente, ao prejuízo sofrido pela parte recorrida e ao nexo de causalidade, motivo pelo qual é devida a reparação pelos danos materiais sofridos.
9. As alegações recursais de que o dano já teria sido reparado não encontram respaldo nos autos. Os documentos apresentados pela recorrente (orçamentos de IDs 71192164 e 71192166, e foto de ID 71192167) não são aptos a demonstrar que se referem ao veículo do recorrido e, tampouco, que houve o efetivo e integral reparo do bem. A declaração de mecânico (ID 71192165), por sua vez, subscrita por terceiro não identificado em outros elementos de prova, não se presta como prova cabal das alegações produzidas pela recorrente.
10. À vista da responsabilidade solidária, a existência de ação anterior em face do condutor, cujo crédito não foi adimplido, não impede a sua exigibilidade em face da proprietária, tampouco caracteriza duplicidade de cobrança, sendo certo que o pagamento do débito em uma das ações extingue o dever de indenizar na outra.
11. Não havendo comprovação da satisfação integral do dano material experimentado pelo autor, impõe-se a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/11/2019.